Tribunal: TJSP
Processo: 1061985-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros não configurada.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros não configurada. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Incidência da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação do bem. Juridicidade da cobrança, pois demonstrada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois não demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Cobrança de valores concernentes a prêmio de "seguro Auto RCF" e à aquisição de título de capitalização. Injuridicidade da cobrança, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido em incidente de recurso repetitivo. Recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061985-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RONALDO DONIZETI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso do autor, dando-lhe parcial provimento, e negaram provimento ao recurso
da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
2
Ap. 1061985-83.2019.8.26.0002 São Paulo F.R. Santo Amaro 4a VC VOTO 75605
Aptes.: Ronaldo Donizete de Oliveira (Justiça Gratuita) e BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. ABUSIVIDADE DE JUROS
NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JURIDICIDADE DA
COBRANÇA, POIS DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA, POIS NÃO DEMONSTRADO QUE O SERVIÇO FOI
EFETIVAMENTE
PRESTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA
SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES
CONCERNENTES A PRÊMIO DE "SEGURO AUTO RCF" E À AQUISIÇÃO
DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA
ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA,
DESPROVIDO O DA RÉ.
São apelações contra sentença a fls. 126/131, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito, apenas para excluir a cobrança dos valores concernentes ao
seguro auto RCF e à adesão a título de capitalização, determinada a
restituição simples de valores na forma discriminada no dispositivo da
decisão.
Em seu recurso, o autor aduz que houve cobrança
abusiva de juros e rechaça a prática de capitalização mensal. Também
insiste na injuridicidade da cobrança de tarifas e bate-se pela limitação
da multa moratória ao percentual de 2%. Pede a reforma da sentença.
A ré também apelou, batendo-se pela juridicidade da
cobrança do seguro auto RCF e dos valores concernentes a título de
capitalização parcela premiável. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, vale anotar que o segundo apelo
interposto pelo autor a fls. 139/144 não é cognoscível, à luz do
princípio da unicidade recursal. Relembre-se ainda o princípio da
complementaridade, de que resulta preclusão consumativa do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
3
de recorrer no momento da interposição do recurso primitivo (cf.
Nelson Nery Junior, “Princípios Fundamentais Teoria Geral dos
Recursos”, Ed. RT, 5a ed., 2000, p. 155). O caso é de não
conhecimento, pois não é admitida a interposição simultânea de
recursos da mesma espécie contra a mesma decisão (cf. desta Corte
Ag. 486.012-6, de Capão Bonito, 7a Câmara, Rel. Juiz Vasconcellos
Pereira; Ag. 647.167-2, de São Paulo, 7a Câmara, Rel. Juiz Carlos
Renato apud “Jurisprudência Informatizada Saraiva”, CD-ROM no 26,
4o Trimestre/2001). Em consequência, somente o apelo interposto a
fls. 133/138 será objeto de apreciação nesta seara.
E tal inconformismo comporta parcial provimento, na
parte cognoscível.
Não o é no tocante ao pedido de limitação da multa
moratória ao percentual de 2%, visto que tal pleito não foi deduzido na
inicial e sua apreciação implicaria violação ao princípio da adstrição,
o que não pode ser admitido.
No mais, ainda que desnecessário, cabe apontar que o
instrumento contratual já prevê multa moratória de 2% (cf. item 6 a
fls. 50), o que também revela falta de interesse do autor nesse ponto.
No tocante aos juros, melhor sorte não socorre o autor.
Cabe, de início, afastar a alegação de que houve
cobrança abusiva de juros. Olvida-se o autor de que a ré é instituição
financeira. Em consequência, não está sujeita à limitação da taxa de
juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano.
Tal limitação, já revogada, dependia de edição de lei complementar
(Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais
possível que alguma decisão judicial disponha em sentido contrário,
visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição
Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula
Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”. Além disso, foi editada
pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a seguinte
redação: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”, bem como firmada tese em
julgamento de recurso repetitivo com o mesmo teor.
No mais, a abusividade não restou configurada. Os
juros remuneratórios pactuados foram de 2,09% a.m. (cf. fls. 50) e a
taxa média de mercado em operações similares no período foi de
1,83%
a.m.
(cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ft

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
4
xcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01
%2F2012&exibeparametros=true, acesso em 05.03.2020), o que revela
que a taxa contratada, apesar de ser um pouco mais alta, não discrepa
de forma substancial da média de mercado em operações similares e,
assim, não comporta modificação, já que não se configura a
abusividade se os juros contratados estiverem de acordo com a taxa
média do mercado (STJ Ag. Reg. no Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T.,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência
firmada na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de juros
só com base na estabilidade econômica do país, desconsiderando
todos os demais aspectos que compõem o sistema financeiro e os
diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais
como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos
(pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e,
finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros
em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma
demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação
financeira, o que, no caso concreto, não é possível de ser apurado
nesta instância especial, a teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no
Rec. Esp. 591.127/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU 31.5.2004, p. 00310).
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a
abusividade na contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p.
00166). O entendimento mais razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se
tal elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019; AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T.,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, vigente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
5
época, aquela Corte, à qual compete a padronização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o
controle judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e,
assim mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E
aqui a abusividade não restou configurada. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg,
4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec.
Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (2,09%)
com a anual (28,18%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. itens 5.1 e 5.2 a fls. 50), visto que a multiplicação do percentual
mensal por doze meses, efetuada de forma simples, não atinge tal
percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros,
Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião
em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo
parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos
de relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
6
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005,
Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
7
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C.,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada;
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec.
Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ
24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior
com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Em resumo, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de
juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 50), o que
revela que houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na
esteira do precedente acima mencionado.
Em relação à cobrança das tarifas (de cadastro, de
avaliação do bem e de registro de contrato), o autor tem razão em
parte.
A Tarifa de Cadastro (R$ 659,00, cf. fls. 50) pode ser
cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo
(Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da respectiva
ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início
do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
8
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão
no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual
poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se limitou a
alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou
objetivamente no que consistiria a abusividade do montante cobrado a
título de tarifa de cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal
alegação, até mesmo pela ausência de descrição do suporte fático
necessário à incidência da norma invocada.
E a tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00 fls. 50)
também pode ser cobrada.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou
as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec.
Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica é que a ré
demonstrou a efetiva avaliação do bem (cf. termo de vistoria anexado
a fls. 105/106).
Aqui também, em consequência, caberia verificar a
alegada abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o
qual poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se
limitou a alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou
objetivamente no que consistiria a abusividade do montante cobrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
9
título de tarifa de avaliação do bem. Em consequência, deve ser
afastada tal alegação, até mesmo pela ausência de descrição do suporte
fático necessário à incidência da norma invocada.
Porém, o autor tem razão no concernente à tarifa de
registro de contrato (R$ 116,09 fls. 50). Tal cobrança não pode
mesmo ser admitida, pela simples razão de que a cláusula 16, item (i)
da avença impõe ao mutuário a incumbência de promover o registro
de alienação fiduciária (cf. fls. 52). E é esse o único registro
necessário na espécie. Além disso, vale salientar que não há qualquer
prova de que o registro tenha sido realizada pela ré.
Em consequência, os valores concernentes à tarifa de
registro de contrato (R$ 116,09) devem ser expurgados da dívida,
efetuada a devolução de forma singela das quantias já cobradas,
observados os parâmetros fixados na r. sentença. Fica, porém,
admitida
expressamente
a
compensação
da
obrigação
assim
quantificada com outros créditos líquidos e certos de titularidade da ré
(art. 369 do Código Civil).
O apelo da ré não comporta provimento.
Na espécie, foi abusiva a cobrança de seguro auto RCF
(“Seguro Auto RCF” R$ 751,66, cf. item 5.5 a fls. 50) e de valores
referentes à aquisição de título de capitalização (“Cap Parc Premiável”
R$ 226,67, cf. item 5.5 a fls. 50), pois os elementos dos autos
revelam que se trata de venda casada, vedada pela legislação
consumerista. Anote-se, nesse ponto, que tais valores foram embutidos
já no custo do financiamento (cf. item 5.5 a fls. 50) e as propostas de
adesão ao seguro e ao título de capitalização foram firmados na mesma
data da contratação do financiamento, a evidenciar a existência de
venda casada.
No concernente ao seguro, relembre-se ainda que já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí
resulta a conclusão de que a cobrança de valor relativo ao prêmio do
seguro não pode mesmo ser admitida.
E, pela mesma razão apontada no repetitivo acima,
deve ser vedada a cobrança de valores concernentes a título de
capitalização premiável. Nesse sentido já se decidiu nesta Câmara em
caso análogo, verbis: “Quanto à cobrança de tarifa denominada “cap.
parc. premiável” sua exigibilidade também não deve ser admitida,
pois não restou comprovada que tal cobrança e sua natureza foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061985-83.2019.8.26.0002 -Voto no 75605
10
esclarecida ao consumidor e, ainda mais, trata-se de quantia que não
possui relação com a natureza da contratação. Assim, a propósito,
decidiu a Câmara na Apelação no 1028215-36.2018.8.26.0002, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.11.2018.” (Ag.
2172783-71.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
13.2.2019). Nesse sentido, também já se decidiu em outras hipóteses
análogas nesta Corte: Ap. 1034687-93.2018.8.26.0506, Rel. Des.
Edgard Rosa, j. em 9.10.2019 e Ap. 1019679-96.2019.8.26.0100, Rel.
Des. Alberto Gosson, j. em 17.10.2019, ambos desta Câmara e Ap.
1007402-92.2018.8.26.0032, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mauro Conti Machado, j. em 20.2.2020. Aliás, causa espécie que o
consumidor que precisa pegar dinheiro da instituição financeira para
adquirir um bem, ou seja, que precisa se endividar, vá
simultaneamente fazer um investimento, aliás de má qualidade, em
título de capitalização,
O êxito ínfimo do autor nesta instância recursal não
torna
necessária
redistribuição
dos
encargos
de
sucumbência,
corretamente fixados na r. sentença.
De resto, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do
C.P.C., majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para R$ 900,00 (novecentos reais).
Fica, no mais, mantida a r. decisão, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo do
autor, na parte conhecida, e nego provimento ao da ré.
Campos Mello
Desembargador Relator